Tribunal: TJES
Processo: 0000052-69.2015.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000052-69.2015.8.08.0002

APELANTE : SALOME MARIA BARROS DORCI

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
LESÃO CORPORAL
– AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO QUESTIONADAS -
DOSIMETRIA –
ADEQUAÇÃO DE DESVALOR DA
CULPABILIDADE – MOTIVOS DO CRIME – FUTILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA VALORADA COMO AGRAVANTE – BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE – DEFESA DA VÍTIMA – PREVISÃO DE AGRAVANTE – ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA
-
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A dosimetria da pena, pertinente a culpabilidade, considera o desvalor da ação do agente em relação a normalidade do crime. Precedentes do STJ.

2.
Conforme doutrina pertinente
Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o
bis in idem
."
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491).

3.
Por interpretação jurisprudencial, fixou-se a limitação de 1/8 (um oitavo) em relação ao desvalor de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

4. As circunstâncias agravantes sofrem desvalor fixados pelo legislador em relação as circunstâncias judiciais, vedando-se uma nova valoração.

5
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000052-69.2015.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SALOME MARIA BARROS DORCI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000052-69.2015.8.08.0002

APELANTE : SALOME MARIA BARROS DORCI

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
LESÃO CORPORAL
– AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO QUESTIONADAS -
DOSIMETRIA –
ADEQUAÇÃO DE DESVALOR DA
CULPABILIDADE – MOTIVOS DO CRIME – FUTILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA VALORADA COMO AGRAVANTE – BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE – DEFESA DA VÍTIMA – PREVISÃO DE AGRAVANTE – ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA
-
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A dosimetria da pena, pertinente a culpabilidade, considera o desvalor da ação do agente em relação a normalidade do crime. Precedentes do STJ.

2.
Conforme doutrina pertinente
Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o
bis in idem
."
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491).

3.
Por interpretação jurisprudencial, fixou-se a limitação de 1/8 (um oitavo) em relação ao desvalor de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

4. As circunstâncias agravantes sofrem desvalor fixados pelo legislador em relação as circunstâncias judiciais, vedando-se uma nova valoração.

5
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _21/06/2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000052-69.2015.8.08.0002

APELANTE : SALOME MARIA BARROS DORCI

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por SALOME MARIA BARROS DORCI, contra a Sentença de fls. 152/156, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal, para condenar a recorrente na pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, regime aberto, pelo crime previsto no artigo 129, §9º, c/c o art. 61, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (fls.168/174), a defesa pugna pela fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento em grau máximo da atenuante da confissão, e a não adequação dos fatos ao disposto no §9º do art. 129, CP.

Contrarrazões recursais (180/182v), onde o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugna pelo desprovimento do Recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria conforme evento de número 4430157, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da presente irresignação, transcrevo os fatos que sustentam a peça acusatória, bem como a sentença condenatória que acolheu na íntegra a pretensão vestibular.

Noticia o incluso Inquérito Policial, que serve de base a presente DENÚNCIA, que no dia 08 de janeiro de 2015, por volta das 17h30, na praça Seis de Janeiro, Centro, Alegre, a ora d
enunciada, uti
li
zando-se de uma arma branca, tipo faca, co
m
intenso “animus necandi”, desferiu dois go
l
pes contra a v
í
tima José Geraldo Bernardes Gonça
l
ves.

Ao fixar os termos da sentença condenatória,
eis que
acolhida
a denúncia em parte
em desfavor d
a
acusad
a
, o magistrado condutor do feito, após reconhecer
a desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesões corporais
,

estabeleceu
o seguinte dispositivo
:

[...]

Posto isso, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado, e por tudo o mais que dos autos consta em direito permitido, opero a
DESCLASSIFICAÇÃO
do tipo penal inicialmente imputado a acusada na denúncia para aquele previsto no artigo 129, § 9º, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a“ e “c“, ambos do Código Penal.

[...]

A materialidade do delito está devidamente comprovada conforme
Boletim de ocorrência policial (fls. 09/10); Nota de culpa (fl. 11); Auto de apreensão (fl. 12) e Laudo de exame de lesões corporais (fls. 118 e 141).

A autoria restou inconteste nos autos, conforme passo a análise partindo da manifestação da acusada quando do seu interrogatório:
(fls. 87/88):

“
(...) Que a interroganda se relacionou com a vítima por 11 meses; que a interroganda se encontrou com a vítima pela última vez no dia 19/12/2014; que a interroganda esclarece que o casal já havia rompido em setembro de 2014, no entanto reataram o relacionamento 19 dias depois; que a interroganda não residiu na companhia da vítima; que a interroganda ficava com a vítima em média 03 vezes por mês; que a interroganda sempre se comunicava com a vítima por telefone; que a vítima queria casar com a interroganda; que interroganda não quis casar com a vítima pois tinha uma filha dentro de casa; que a interroganda não andava com faca na bolsa; que no dia dos fatos, a interroganda saiu de casa com a faca pois tinha a intenção de amolá-la; que não chegou levar a faca para amolar; que a faca iria ser amolada em um estabelecimento em frente a casa de sua patroa; que a interroganda, no dia dos fatos, ao sair do serviço, iria para a escola; que a interroganda não sabia que a vítima tinha uma namorada; que a interroganda flagrou a vítima de mãos dadas com uma mulher; que a interroganda também viu a vítima beijando a mulher; que a interroganda confessa ter desferido uma única facada nas costas da vítima; que a interroganda não se recorda de ter desferido uma facada na perna da vítima; que a interroganda apenas disse para a vítima: "eu te disse que não gosto de traição"; que nega ter dito que iria matar a vítima caso a mesma não ficasse com a interroganda; que dois dias antes dos fatos, a vítima havia ligado para a interroganda; que por ocasião do telefonema, a vítima não havia marcado encontro com a interroganda; que a vítima sempre procurou esconder o relacionamento com a interroganda; que a vítima não havia terminado o relacionamento com a interroganda (...) Que perguntado a interroganda se agiu sozinha, respondeu que sim; que a interroganda é doméstica; que a interroganda não tentou desferir outras facadas na vítima; que a interroganda afirma que foi contida por populares mas que não iria fazer mais nada; que a interroganda foi contida por uma pessoa; que a interroganda não se recorda de quem retirou a faca de sua mão (...) que a interroganda se recorda que após ter desferido a facada na vítima, a mesma disse para Joana: "vai" (...)”

JOSÉ GERALDO BERNARDES GONÇALVES,
vítima da ação da acusada,

afirmou (fls. 80/81):

“
(...) Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que confirma as declarações prestadas perante autoridade policial às fls. 17/18 (...) que no dia dos fatos, foi agredido de surpresa por Salomé; que antes da agressão, Salomé não disse nada; que foi atingido por dois golpes de faca; que acredita que Salomé utilizou-se de uma faca de cozinha para agredir; que Salomé não lhe desferiu soco, apenas facadas; que ficou hospitalizado por 02 (dois) dias; que ficou impedido de trabalhar por 15 (quinze) dias;
(...)
que o primeiro golpe se deu nas costas, do lado direito, na altura da cintura, e outro na perna esquerda, próximo ao joelho; que acredita que a denunciada fora impedida de continuar as agressões por 02 rapazes que se encontravam no local; que o declarante desmaiou após os golpes; que no dia dos fatos, o declarante estava acompanhada de sua atual namorada, a Sra. Joana Bouzan; (...)”

A testemunha
JOANA NOUZAN COSTA
afirmou (fls. 82/83):

“
(...) Que presenciou parcialmente os fatos narrados na denúncia; que confirma as declarações prestadas perante autoridade policial às fls. 06/verso (...); que por ocasião dos fatos, a vítima nada disse para a depoente; que não ouviu a acusada dizer que iria matar a vítima caso a mesma não ficasse com ela; que a depoente esclarece que quem ouviu a acusada dizer que iria matar a vítima foram as pessoas que estavam na porta da loja Lealtex; que os populares comentaram com a depoente; que a depoente não teve contato com a vítima no hospital, haja vista que a mesma já havia sido encaminhada para Cachoeiro; que a vítima também sofreu um ferimento no joelho esquerdo em virtude da facada; que a facada no joelho foi a mais grave, tendo em vista ter infeccionado; que a vítima teve uma boa cicatrização em virtude da facada nas costas; que a vítima ficou apenas um dia no hospital; que a vítima não foi submetida a nenhuma cirurgia; que posteriormente aos fatos, a depoente tomou conhecimento, através de sua amiga de nome Tereza, que a vítima mantinha um relacionamento com a acusada;
(...)
; que a acusada ficou de frente para a vítima, após ter desferido a primeira facada; que nesse momento, a vítima agarrou os braços da acusada para se defender (...) Que não presenciou a denunciada desferindo a segunda facada na vítima; que a depoente presenciou a vítima segurando o braço da acusada; que a acusada ainda segurava a faca; que a vítima não desmaiou; que a acusada estava calma; que a acusada ficou esperando a viatura; que a acusada não esboçou qualquer reação, nem tentativa de fuga (...)”

A testemunha
CB/PM NILO CEZAR CARDOSO
afirmou (fl. 84):

“
(...) que a acusada demonstrava tranquilidade; que a acusada já havia sido contida por populares quando o depoente chegou no local dos fatos; que o depoente tem conhecimento que a vítima foi encaminhada a um hospital na cidade de Cachoeiro do Itapemirim/ES (...)”

Segundo os verbetes assinalados pela Defesa em seu recurso, a única temática que restou a ser dirimida por esta corte revisora foi a pena aplicada. Segundo assevera o apelo, houve uma indevida exasperação da pena base firmada em desfavor da acusada.

Eminentes pares, transcrevo os termos lançado pelo magistrado em sua sentença com o fim de enfrentar as alegações ventiladas no recurso manejado, atentando-me para o pressuposto da individualização da pena e somente em relação àqueles vetores destacados pela defesa.

[...]
No que se refere a
culpabilidade,
a ré é penalmente imputável e tinha parcial conhecimento da ilicitude de seu ato.
[...]
; O
motivo
cabe ser ressaltado, haja vista que o crime foi cometido por motivo fútil, eis que esse ocorreu porque a vítima teria traído a acusada; As
circunstâncias
merecem maiores considerações, pois a ré usou de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o ataque era absolutamente inesperado tendo dificultado a defesa desta; As
consequências
foram as normais do delito. O
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do ilícito. Sua
situação financeira
é desfavorável.

Consoante as operadoras judiciais do artigo 59, do Código Penal e atendendo a um juízo de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, fixo a
pena base em 02

(DOIS) ANOS DE DETENÇÃO.

Passo a aferir as circunstâncias legais incidentes, para fixar a pena definitiva:

Incide em favor da acusada a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 03 (três) meses,
fixando-a em 01

(um) ano e 09

(nove) meses

de detenção.

Incide em desfavor da acusada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “a”, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 03
(três)
meses,
fixando-a em 02

(dois)

anos

de detenção.

Incide em desfavor da acusada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 03
(três)
meses,
fixando-a em 02

(dois)

anos e 03
(três)

de detenção.

I
nexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual
fixo a pena DEFINITIVAMENTE EM 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRES) MESES DE DETENÇÃO.

O
REGIME INICIAL
para o cumprimento da
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
imposta ao Réu será o
ABERTO
,
consoante artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

A primeira vertente argumentativa delineada pela defesa está atrelada a aplicação da previsão normativa específica do parágrafo nono do artigo 129 ao caso em apreço.

Afirma o recurso que o âmbito de aplicação normativa acolhido pelo magistrado impôs uma interpretação elástica que não é amparada pela jurisprudência, já que reconheceu o delito praticado pela recorrente em desfavor do seu companheiro, como subsumido ao contexto do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Afirma que dentro dos preceitos normativos vigentes que em razão da inserção do parágrafo nono do art.129 do CP, derivar da vigência da Lei 11.340/06, deve ser reconhecida a condição especial de mulher do sujeito passivo.

Entretanto, com respaldo em entendimento já externado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de reforma não deve ser acolhida. É que “
A qualificadora prevista no § 9º do art. 129 do CP aplica-se também às lesões corporais cometidas contra HOMEM no âmbito das relações domésticas.
(
STJ. 5ª Turma. RHC 27.622-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 7/8/2012
)

Neste sentido, a pretensão de reforma da sentença para extirpar o tipo penal acolhido não deve prosperar.

Passo a devida digressão sobre cada um dos vetores apresentados como insuficientes na forma reproduzida pela defesa, iniciando pela compreensão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade da corte, ainda que em sede de recurso da defesa, empreender o reforço de fundamentação, desde que não haja exasperação da pena fixada anteriormente.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PRO CESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO PERMITIDA PELA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR E PELO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVERSAO DO JULGADO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como à alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta foi reduzida
[...]" (HC n. 358.518/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017.) 2. 3. 4. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.281.406/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Neste sentido
a
culpabilidade
, onde se tem como relevante o seguinte apoio doutrinário:

[...]

Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

Pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. CRIME COMETIDO CONTRA COMPANHEIRA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (2 ANOS) E ASSIM MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.

1. Justificada a elevação da pena-base em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (
culpabilidade elevada
, circunstâncias do crime - cometido contra companheira, uso de faca - conduta social inadequada - envolvimento constante em agressões contra a vítima), não há qualquer ilegalidade no estabelecimento de regime prisional mais gravoso. Precedentes do STJ. 2. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC n. 107.740/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 9/12/2008, DJe de 2/2/2009.)

Assim,
quando ao desvalor fixado pelo vetor da culpabilidade, não há retoques a serem empreendidos na sentença proferida.

Dentro da pretensão de reforma lançada pela defesa, esta fustiga a revisão dos
“
motivos
do crime”
, afirmando que houve dupla valoração (bis in idem) já que aplicada a circunstância agravante do artigo 61, “c” do Código Penal.

Revendo os autos, com relação a este ponto com razão a defesa, já que houve valoração da agravante na segunda fase da dosimetria, tendo por pressuposto a mesma situação fática. Neste contexto:

Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...].
Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o
bis in idem
."
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

No caso presente, verifico indevida dupla valoração do motivo torpe pelo magistrado sentenciante, devendo ser extirpada a análise pertinente a circunstância judicial no presente caso, observando que igual raciocínio foi desenvolvido ao fixar o desvalor do vetor “circunstâncias do crime”, como “recurso que dificultou a defesa da vítima”, tendo repetido a análise quando aplicou a agravante prevista no artigo 61, II, “c” do Código Penal.

Neste contexto, passo a nova ponderação da pena base, apontando como vetor negativo somente a
culpabilidade
, adotando a interpretação jurisprudencial de que cada um dos vetores dá suporte a 1/8 (um oitavo) no cálculo da pena base, sobre o interstício de pena fixado entre a mínima e a máxima do preceito secundário do tipo legal incriminador (33 meses). Desta forma, fixo a pena base em 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

Pela aplicação da atenuante pertinente a confissão (art. 65, III, “d” do CP) em 1/6, fixo a pena em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco dias) de detenção.

Considerando a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “a” do estatuto penal, agravo a pena (1/6) para 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

Agravando a pena, pela incidência da previsão normativa do art. 61, II, “c” do mesmo estatuto penal assinalado (1/6) fixo
a pena em 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, tornando-a em definitivo, mantendo irretocável o regime fixado na sentença,
observando a inaplicabilidade do art. 44 do CP, em razão da violência que tipifica o delito.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para ajustar a dosimetria da pena da recorrente.

É como voto.